Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008830-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), HEMERSON RODRIGUES DE CASTRO 02936731100 - CNPJ: 22.141.973/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1008830-94.2021.8.11.0041, movida em face de HEMERSON RODRIGUES DE CASTRO, indeferiu a inicial, pois o BANCO não sanou a irregularidade, mediante a apresentação de documento essencial à propositura da ação (comprovação da constituição da mora do devedor), extinguindo o feito, sem resolução do mérito(Id. n.o 111670143).

Em suas razões, de Id. n.o 111670145, o apelante sustenta ter expedido notificação extrajudicial, que retornou com resposta positiva, estando, assim, comprovada a constituição da mora. Por conta disso, requer o provimento do recurso para cassar a sentença combatida.

Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização da demanda.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito funda-se no descumprimento da diligência, determinada pelo Juiz de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em 24.01.2020, para aquisição de um veículo marca FIAT modelo STRADA FREEDOM CC, ano fabricação 2020, placa QCW 5321.

Porém, diante do inadimplemento a partir da parcela vencida em 06.01.2021, o credor fiduciário promoveu a notificação do devedor fiduciante e posteriormente, ajuizou a ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

O MM. Juízo
a quo
entendeu que não houve regular comprovação da constituição em mora. Com isso, determinou que o autor procedesse à emenda da petição inicial, contudo, diante do não atendimento, foi indeferida a petição inicial e declarada extinta a ação.

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. E mais. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (art. 2o, § 2o e art. 3o).

Com efeito, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima se efetiva com a entrega da notificação premonitória realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título.

A Lei 13.043/14 recentemente modificou um pouquinho a redação anterior, e o art. 2o, § 2o passou a apresentar a seguinte redação:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio de correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação enviada pelo próprio credor. Todavia, a missiva é endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, sendo que, ali chegando, reconhece-se a eficácia do ato, porquanto presume-se tenha chegado inequivocamente ao conhecimento do notificando, uma vez que a lei não exige a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento.

Então, a partir da vigência do novo dispositivo legal, tem-se que a mora do devedor pode ser comprovada por simples notificação extrajudicial, concretizada através do envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, ainda que simplificada a exigência legal para comprovação da mora,
permanece válida a exigência de que a notificação seja prontamente encaminhada ao endereço correto do devedor
, conforme informado no contrato de financiamento.

No caso, pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por AR ao apeado (Id. n.o 111670113), apesar de endereçada ao local constante no contrato, foi devolvida ao remetente pelo motivo
“ausente”
, sem que houvesse outras tentativas de localizar o devedor ou o protesto do título.

O c. STJ tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária,
é necessária a notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos
,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
. Precedentes...”.
(AgRg no AREsp 656161/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015)

Este Tribunal tem se posicionado no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - N
OTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula no 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC.”
(RAI No 1008840-72.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO.“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora
na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
Precedentes”. (TJMT – RAC No 147930/2017 – 4o Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)
Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a notificação, em que pese ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “mudou-se”.
E inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”
(RAI No 0006106-48.2017.8.11.0018,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)
- grifei.

Foi oportunizado ao autor, ora apelante, por meio do despacho de Id. n.o 111670120, emendar a inicial comprovando a mora do devedor, sendo que este deixou transcorrer o prazo, sem manifestação, conforme certidão de Id. n.o 111670130.

Outrossim, em que pese o argumento trazido no apelo de que a notificação foi entregue no endereço do devedor, verifica-se que a notificação juntada ao recurso de apelação foi entregue em 30.04.2020 - Id. n.o 111670145, no entanto esta demanda questiona as parcelas vencidas a partir de 06.01.2021, logo, essa correspondência deve tratar de débitos anteriores, que não compõem a lide.

Portanto, agiu corretamente o Juízo
a quo
ao julgar extinta a ação, uma vez que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus quanto à comprovação da efetiva constituição em mora do devedor, dentro do prazo ofertado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022